Tribunal: TJES
Processo: 0000978-39.2007.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-39.2007.8.08.0064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEAZI RAIMUNDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITA A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO EM LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa requer a impronúncia sob o argumento de legítima defesa em favor de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova segura, incontroversa e plena da alegada legítima defesa apta a afastar o juízo de admissibilidade da acusação na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas, inclusive excludentes de ilicitude.

A legítima defesa somente pode justificar a impronúncia quando demonstrada de forma cabal, sem qualquer dúvida quanto à ocorrência dos seus requisitos legais, especialmente a moderação e a necessidade dos meios empregados.

Os depoimentos colhidos apontam agressão inicial da vítima contra terceiro, mas não comprovam de forma unívoca a moderação do meio empregado pelo acusado, diante do disparo fatal na testa da vítima.

A versão do acusado, de ter efetuado disparo “para trás” enquanto fugia, mostra-se incompatível com o laudo de exame cadavérico que indica ferimento frontal, evidenciando possível excesso na reação defensiva.

Persistindo dúvida razoável quanto ao preenchimento dos requisitos da excludente, impõe-se submeter a matéria ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 25; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 413.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000978-39.2007.8.08.0064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEAZI RAIMUNDO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto por
JEAZI RAIMUNDO DA SILVA
em face da decisão de pronúncia constante do ID 12695229, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, o seguinte (fls. 02/04 dos autos físicos):

[...] no dia 12 de junho de 2007, por volta das 19 horas e 30 minutos, no córrego da Neblina, Zona Rural de Ibatiba, o denunciado Jeazi Raimundo da Silva, com intenção de matar e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou um disparo contra a vítima Pedro Marques de Souza, atingindo - o na cabeça, conforme diagrama de fls. 27, causando-lhe a morte, nos termos do laudo de exame cadavérico de fls. 26.

O denunciado era sogro da vítima Pedro Marques, que era casado com sua filha Eliziane da Silva Souza.

A única testemunha presencial é a referida Eliziane da Silva Souza, que, em suas declarações prestadas na delegacia de polícia (fls. 12), afirmou que estava sendo agredida pela vítima, seu esposo, momento em que seu pai Jeazi Raimundo interveio. Contudo, Eliziane afirmou não ter ouvido o disparo que vitimou seu esposo Pedro Marques [...].

De acordo com as informações constantes no inquérito policial, o denunciado fugiu logo após ter praticado o crime de homicídio em questão. Até o presente momento o mesmo não se apresentou ao Delegado de Polícia da comarca, não tendo sequer prestado declarações acerca do ocorrido. O relatório de fls. 33/34 informa que é possível que Jeazi esteja ainda em Ibatiba, tendo cobertura por parte de algumas pessoas, principalmente vereadores que, por várias vezes, informaram na Delegacia que o denunciado iria se apresentar, fato este que ainda não ocorreu.

O laudo de exame cadavérico acima referido, bem como o gráfico de fls. 27 dos autos, indicam que, possivelmente a vítima não pôde esboçar qualquer reação. O tiro disparado pelo denunciado Jeazi Raimundo da Silva atingiu Pedro Marques de Souza na região frontal (testa), quase que entre os olhos. Tratou-se, portanto, de homicídio qualificado em razão de recurso (modo de cometimento do delito) que tornou impossível a defesa da vítima, a teor do que dispõe o art. 121, § 2°, inc. IV, do Código Penal.

Pela prática delitiva acima descrita, o recorrente
Jeazi Raimundo da Silva
foi pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo tribunal popular do júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Inconformada, nas razões recursais sediadas no ID 12696744, a defesa técnica requer, em síntese, a impronúncia do recorrente sob o argumento de que restaria provado ter o réu agido em legítima defesa.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O cerne do inconformismo defensivo reside na tese de
legítima defesa
, buscando a impronúncia do recorrente, sob a alegação de que estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, em defesa de sua filha.

Para a perfeita configuração da legítima defesa, o dispositivo legal exige que o agente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repila a ofensiva a direito próprio ou de outrem.

Vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Destaco, ainda, que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente impronúncia do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Esse rigor é imposto em respeito à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal Popular do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dito isso, passo à análise da prova dos autos, a fim de verificar se restou evidenciado, sem dúvidas, de que o réu teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Saliento, por oportuno, que os depoimentos e o interrogatório do réu trazem elementos que, embora apontem para a ocorrência de uma situação inicial de agressão à filha do recorrente, não comprovam de maneira unívoca a estrita observância dos requisitos da legítima defesa, especialmente a moderação no uso dos meios necessários.

Nesse particular, a testemunha Gilson de Souza, irmão da vítima, ainda em esfera policial, logo após os fatos, manifestou-se no seguinte sentido (fls. 14/15 dos autos físicos):

[...] às perguntas da Autoridade Policial, sobre o crime de Homicídio, em que foi vítima seu irmão PEDRO MARQUES DE SOUZA, fato ocorrido no dia 12/06/07, por volta de 19H30, na localidade de Córrego Santa Isabel, zona rural de Ibatiba/ES; Inicialmente esclarece que conhece o indiciado; Que seu irmão Pedro namorou Eliziane da Silva Souza, por mais de um ano, mas que no final do ano de dois mil e cinco (2005), Eliziane inexplicavelmente rompeu o namoro com seu irmão e fugiu deste Município com o primo dela conhecido pela alcunha de "NENEM"; Que no final do ano passado Eliziane retornou para a casa do pai dela que reside na propriedade do senhor Raimundo Teba, já falecido e com uma filha com uma filha no colo; Que seu irmão mesmo sentindo na pele tudo que havia se passado foi alertado por toda sua família o estrago que a Eliziane tinha feito na vida dele, mas que devido ao fato de seu irmão gostar muito da Eliziane, acabou perdoando ela de tudo e reatando o namoro com a Eliziane; Que seu irmão comentou com seus familiares e também com os pais da Eliziane de que não queria se casar a princípio, apenas morarem juntos, para ver como Eliziane iria se comportar, mas que os pais da Eliziane não aceitaram e forçaram para que se irmão se cassasse com Eliziane, exigindo ainda que seu irmão se casasse em regime de comunhão universal, e não como seu irmão estava querendo se casar em regime de separação, que foi concretizado no dia 31/03/2007; Que após o casamento seu irmão passou a ter uma vida conjugal difícil devido ao fato da Eliziane gostar do NENEM e não queria fazer nada em casa para ajudar seu irmão, que comentou estes fatos com o declarante e com sua irmã Clarice de Souza; Que certo dia ficou sabendo que seu irmão e a Elizane haviam discutido, em razão disto, ficou preocupado e foi até a casa deles para saber os motivos da discussão, Que em lá chegando Eliziane na presença do declarante e na frente de seu irmão disse o seguinte: EU NÃO GOSTO DE VOCÊ, EU GOSTO DO NENEM; Que devido ao fato de residirem próximos uns dos outros, trabalhavam juntos diariamente e viviam em harmonia; Que a pessoa conhecida por LEQUINHO, irmão de Eliziane por várias vezes alertou seu irmão para que se separasse da Eliziane devido o fato dela não gostar do seu irmão; Que na data e horário supra estava trabalhando no secador de café do Gentil, onde lá também estavam trabalhando LEQUINHO, ANILTON DIDI, todos residentes na mesma localidade, momento em que apareceu no local em que trabalhava o ALESSANDRO, irmão de Eliziane chamou LEQUINHO para uma conversa particular e retornou logo em seguida, Que o declarante notou que algo estranho tinha ocorrido e foi até o LEQUINHO e perguntou para ele o que estava se passando, mas que LEQUINHO não disse nada, em seguida Lequinho foi conversar com o ANILTON, que pegou o veículo dele e saiu as presas; Que pegou sua motocicleta e saiu poucos minutos após e no caminho encontrou o Anilton retornando no veículo, momento em que o declarante parou o Anilton que foi logo dizendo para o declarante o seguinte: QUE JASI HAVIA EFETUADO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO EM SEU IRMÃO PEDRO E QUE O DISPARO ATINGIU NA CABEÇA DE SEU IRMÃO, E QUE SEU IRMÃO JÁ TINHA SIDO SOCORRIDO E LEVADO PARA O PS DESTA CIDADE, MAS QUE ELE NÃO TINHA NENHUMA CHANCE DE SOBREVIVER; QUE se dirigiu até o PS desta cidade, mas que teve que retornar ao local com dois policiais militares a fim de pegar os documentos de seu irmão que estavam dentro da casa de seu irmão; Que retornou para esta cidade e quando chegou ao PS, seu irmão já estava dentro de uma ambulância a caminho do hospital São Lucas de Vitória-ES; Que sua irmã Clarice ficou no hospital para saber notícias de seu irmão Pedro, Que o declarante retornou para sua casa em sua motocicleta, enquanto que sua irmã Clarice retornou com Anilton; Que quando acabou de chegar em casa recebeu a notícia de que no meio do caminho o seu irmão Pedro não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; Que acredita o declarante que Alessandro tenha ajudado o pai dele a executar seu irmão vez que ficou sabendo por ouvir dizer de que Alessandro foi visto com as mãos sujas de sangue; [...].

A irmã da vítima, Clarice de Souza, ouvida em esfera policial (fls. 16/17 dos autos físicos), também disse que “
Anilton que foi logo dizendo para o declarante o seguinte: QUE JASI HAVIA EFETUADO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO EM SEU IRMÃO PEDRO E QUE O DISPARO ATINGIU NA TESTA DE SEU IRMÃO, E QUE SEU IRMÃO JÁ TINHA SIDO SOCORRIDO E LEVADO PARA O PS DESTA CIDADE, MAS QUE ELE NÃO TINHA NENHUMA CHANCE DE SOBREVIVER
”.

Tal testemunha relatou também que “
por várias vezes seu falecido irmão Pedro esteve em sua casa e lhe contou os dissabores que estava vivendo com a Eliziane e que por várias vezes a declarante alertou seu irmão de que ela estava apenas querendo se aproveitar dele, seu irmão
[...]
”.

Por sua vez, a testemunha presencial
Eliziane da Silva Souza
, casada com a vítima e filha do recorrente, ouvida na fase investigativa (fls. 18/19 dos autos físicos), consignou o seguinte:

[...] QUE: a declarante era casada com a vítima desde o dia 31 de marco de 2007, e filha do acusado; QUE no dia 12 de junho do ano em curso, a declarante estava em sua casa por volta das 19:00 horas, e estava dormindo, quando seu esposo chegou da lavoura e foi tomar banho, e a declarante se levantou e foi preparar comida para o mesmo; QUE após iniciar o jantar, seu esposo deixou o prato de comida e sem motivo aparente pegou um jarro de flor e jogou sobre a mesa, e em seguida passou a agredir a declarante tentando enforcá-la e levou a declarante para cirna da cama, pegou um isqueiro e tentou incendiar o colchão; QUE neste mormento Jeazi que é pai da declarante, estava chegando na residência da declarante, dizendo que havia ido buscar o remédio da neta, filha da declarante que estava na casa dos avós, QUE a vítima deixou a declarante e se dirigiu ao pai da mesma e disse que queria acertar as contas com ele, partindo na direção do pai da declarante, QUE a declarante não viu seu pai chegar portando arma de fogo e nem ouviu disparo algum, mas seu esposo caiu, foi quando a declarante percebeu que ele estava ferido e saiu apavorada até a casa de um vizinho para pedir socorro, QUE seu esposo foi socorrido por Anilton e Ezequiel, sendo trazido para o Pronto Socorro desta cidade, QUE a declarante no foi ao PS junto com as pessoas que socorreram seu marido, e logo depois pegou suas roupas e foi para a casa de seus pais, e a mãe da declarante disse que seu pai tinha passado por lá e pegou umas roupas e saiu sem dizer para onde estava indo; QUE a declarante namorou com Pedro uns tempos atrás, mas terminaram o namoro e a declarante foi morar na localidade de Córrego Rico zona rural de Muniz Freire, em companhia de Eziel Gomes de Lima conhecido por "NENEM", corn quem teve uma filha que hoje está com dez meses, mas depois se separaram e a declarante voltou a morar na casa de seus pais em Córrego da Neblina; QUE quando a declarante se separou de NENEM, a filha da declarante estava com três meses de idade, então Pedro procurou a declarante e acabaram por voltar a namorar; QUE Pedro tratava a filha da declarante muito bem como se fosse filha dele; QUE não sabe dizer se Pedro usava drogas, mas ele bebia quase todos os dias, e quando ficava mais alterado o casal acabava discutindo, e neste dia ele tinha bebido e acabou agredindo a declarante mas não ficou lesões; QUE os familiares da declarante aceitavam Pedro corno membro da família, e mantinham bom relacionamento com ele, sendo todos amigos; QUE a propriedade e casa que a declarante e Pedro residiam era do próprio Pedro o casamento foi realizado em regime de comunhão de bens.

Em audiência instrutória (fls. 195 do ID 1269529), a referida testemunha ratificou a versão apresentada na esfera policial, informando que no dia dos fatos o ofendido começou a lhe agredir e ela começou a gritar, e que seu pai apareceu no local, sendo que a vítima foi em sua direção, dizendo que ia acertar as contas com seu pai, e quando a depoente se deu conta, a vítima já estava caída no chão, momento em que saiu correndo para a casa de vizinhos para pedir socorro.

Já o recorrente
Jeazi Raimundo da Silva
, em seu interrogatório judicial, confirmou que deu um tiro na vítima, declarando que foi à casa de sua filha pegar um remédio para sua neta e, quando entrou, o ofendido foi para seu lado, momento em que lhe desferiu um tiro, em razão de “surto e medo”. Disse que, quando entrou na residência, ouviu sua filha gritando socorro e se assustou, sendo que o ofendido disse que ia pegar o declarante, momento em que virou de costas e fugiu, efetuando um disparo de arma de fogo para trás. Afirmou que andava armado porque, na época, haviam roubado um gado seu e que o “pessoal era bravo”, então andava com a arma na cintura.

Depreende-se da análise do conjunto probatório que, embora haja elementos a indicar uma agressão inicial da vítima contra a filha do réu (legítima defesa de terceiro), a versão apresentada pelo recorrente, de ter efetuado um disparo “para trás” enquanto fugia por estar assustado, não se coaduna estritamente com o resultado fatal periciado, que indica um ferimento penetrante na região do crânio encefálico (tiro na testa), sugerindo uma dinâmica que pode ter extrapolado o mero ato defensivo e que, em tese, culminou em excesso.

É imperioso salientar que a dinâmica fática delineada nos autos, marcada pela agressão da vítima a terceiro e a subsequente intervenção do recorrente, que efetuou disparo de arma de fogo, levanta a dúvida crucial acerca do preenchimento dos requisitos legais da excludente, notadamente a
moderação
e a
necessidade
dos meios empregados.

Não é possível, neste juízo provisório, descartar peremptoriamente a possibilidade de ter ocorrido um excesso na defesa, especialmente considerando a gravidade do ferimento letal (tiro na testa), que pode indicar a desnecessidade ou a desproporcionalidade da reação, transformando o ato inicial de defesa em eventual excesso doloso ou culposo.

No contexto desta fase processual, tem-se que, havendo qualquer dúvida razoável sobre a configuração da excludente de ilicitude, a questão deve ser resolvida pelo juiz natural da causa.

Assim, não havendo prova cabal e insofismável acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa, o Tribunal Popular do Júri, a apreciação da matéria, nos exatos termos preconizados pelo artigo 413, do Código de Processo Penal, que exige apenas o convencimento quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para a prolação da pronúncia.

À luz de todo o exposto, e em respeito à soberania do Tribunal Popular do Júri,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)